Tribunal: STF
Processo: HC 186931
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ruy Fonsatti Junior e outros em favor de Eliezer José Fontana, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao RE nos EDcl no AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.537.970/PR.
    O paciente foi condenado à pena de e 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de responsabilidade, tipificado no art. 1º, II, do Decreto-Lei 201/67, na forma do art. 29, do Código Penal (evento 6).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento ao recurso defensivo, contudo, declarou extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em favor da corré (evento 7).
    Inconformada, a Defesa interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, ensejou o manejo de agravo perante o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Presidente João Otávio de Noronha, via decisão monocrática, não conheceu do AREsp 537.970/PR e rejeitou os embargos de declaração defensivos. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca negou provimento ao agravo regimental interposto. Posteriormente, manejados perante a Quinta Turma, sem sucesso, agravo regimental e novos embargos de declaração. Ato contínuo, a defesa manejou recurso extraordinário que, via decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, teve o seguimento negado (evento 15).
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, ofensa ao art. 5º, LV, da CF, nas dimensões da ampla defesa e do devido processo legal. Aduz inexistência de citação e supressão de resposta à acusação na origem, e descumprimento do regimento interno do STJ no julgamento de seu recurso na Corte Superior. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do ato coator. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e, subsidiariamente, para que ‘seja determinada a anulação do processo n° 0000759-61.2013.8.16.0074 a partir do ato viciado, qual seja a Decisão de Recebimento da Denúncia.’
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    O recurso extraordinário não comporta seguimento. 
    Com efeito, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT, o Plenário do Excelso Pretório concluiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa à suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, se dependente de prévia violação de normas infraconstitucionais (Tema 660/STF), como é o caso dos autos, que trata de ofensa à norma regimental (Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça)
    A ementa do acórdão foi redigida nos seguintes termos: 
    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)
    No mesmo sentido, cumpre também trazer à baila os seguintes julgados da Corte Suprema: 
    (…)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, alínea "a", primeira parte, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário”.
    Da decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário proferida com fundamento no artigo 1.030, I, ‘a’, do CPC, cabe agravo interno na Corte de origem (artigo 1.030, § 2º , do CPC). Portanto, há óbice ao conhecimento do presente recurso, na medida em que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    Consequentemente, não fora esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveriam os Impetrantes, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 1.7.2014), sob pena de inviabilizar a insurreição per saltum do writ perante este Supremo Tribunal Federal (HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.2.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.2.2017), ante a clara supressão de instância jurisdicional (HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.2.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.2.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 3.3.2017 e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.2.2017). 
    Lado outro, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que o habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à negativa de seguimento do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, como no caso:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INADMISSIBILIDADE. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ART. 297 DO CP. EXTINÇÃO PREMATURA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte (...) 5. Ordem denegada.” (HC 123.562/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 20.5.2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL INAPLICÁVEL AO AGENTE QUE COMPLETA SETENTA ANOS APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA E ANTES DO ACÓRDÃO RATIFICADOR DA CONDENAÇÃO COM A REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 126.291-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 26.02.2015)
    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a impetração de habeas corpus como substitutivo de agravo regimental inclusive noutra Corte representa medida teratológica” (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3 Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual.” (HC 111.324/PR, Relator para o acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 13.11.2014) Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora